Tribunal: TJMT
Processo: 1008418-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008418-87.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), APARECIDO RENAU - CPF: 349.020.072-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CLEIDE APARECIDA PAES (VÍTIMA), GUIOMAR MOREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), SIDINEI RENAU BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS –
1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA
– CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL –
2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E INCIDÊNCIA NA PENA INTERMEDIÁRIA
–– ALMEJADA ATENUAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
ADOTADO PELO JUIZ
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
3. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 NA TERCEIRA FASE PELA CONTINUIDADE DELITIVA
–– IMPROCEDÊNCIA – DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DA REGRA ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES DO ART. 71,
CAPUT
, DO CP – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS –
REVISIONAL JULGADA
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM
O PARECER.

1. Admite-se a revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena nas hipóteses em que as matérias arguidas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela Defesa, ou, de forma excepcional, quando evidenciada a injustiça, erro técnico ou de manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda.

Assim, s
e o Magistrado oficiante, ao depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o faz mediante fundamentação inidônea, baseada nas elementares do tipo penal, é cabível a neutralização das vetoriais da culpabilidade e consequências do crime, a teor do que estabelece o Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT (
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
).

Igualmente impõe-se afastar os maus antecedentes do réu, se o magistrado levou em consideração para negativar tal vetorial, ação penal em andamento por crime posterior.

2. Se o magistrado de primeira instância compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando a preponderância da atenuante sobre a agravante e, por conseguinte, reduziu a pena intermediária em 2 meses, considera-se devidamente justificado o
quantum
de redução adotado, não havendo que falar em contrariedade à
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
.

3. A continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), aplicável a crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, como no caso em questão, é naturalmente mais gravosa do que a continuidade delitiva comum (art. 70, caput, do Código Penal). Por esse motivo, é inviável utilizar os mesmos critérios de eleição da fração de aumento para ambas as situações. De fato, em se tratando de crimes de homicídio qualificado, a aplicação da fração mínima de 1/6, prevista para a continuidade delitiva comum, é inadequada. Além do mais, os critérios para adoção do
quantum
de aumento estão inseridos no âmbito do juízo discricionário do magistrado, não havendo contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos na adoção da fração de 1/2. Portanto, em sede de ação revisional, é incabível a readequação desse
quantum
de majoração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Aparecido Renau
foi condenado como autor do crime de
Homicídio qualificado
, por
duas vezes
(art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 71, CP), à pena definitiva de
18 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(Id. 208525652 - Pág. 69/81)
.

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. I, do CPP
,
visando à
redução da pena-base
, com a
neutralização da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime
; a redução da pena pela
atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6
; e, aplicação da
continuidade delitiva adotando-se a fração mínima de 1/6
(Id. 208389163).

Instruiu a inicial com documentos (Id.
208525652/58).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela “(...)
parcial procedência para recomendar a revisão apenas da pena-base (...)
”,

conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 214207153):

“
Revisão Criminal. Homicídios Qualificados. Causa de pedir: dosimetria contrária ao texto expresso da lei penal. Pedido de redução da pena. Circunstâncias judiciais. Avaliação desfavorável dos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências. Consciência da ilicitude [elemento constitutivo do conceito analítico de crime]. Registro de ação penal que não constitui motivação idônea negativar o vetor. Sentimento de revolta ou tristeza que se afigura genérico e inerente ao tipo penal de homicídio. Premissas do STJ. Reavaliação da pena-base recomendável. Segunda fase. Presença das circunstâncias do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e atenuante da confissão. Preponderância da confissão. Motivação correta. Concurso entre agravantes e atenuante. Confissão preponderante em relação às de caráter objetivo, de modo que a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante. Diretriz do STJ. Terceira fase. Continuidade delitiva. Recrudescimento da pena do condenado na metade. Fração que se mostra proporcional, porquanto
“não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.047.840/SP). Parecer pela parcial procedência para recomendar a revisão apenas da pena-base.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que, no dia 14.2.2001, por volta das 00h30min., em Juína/MT., o revisionando
Aparecido Renau
e o corréu
Sidinei Renau Batista
surpreenderam as vítimas
Cleide Aparecida Paes
e
Guiomar Moreira de Oliveira
, cercando-as e alvejando-as com diversos disparos de arma de fogo, que as levaram a morte.

Após a pronúncia dos réus, a ação penal foi desmembrada e este feito passou a tramitar apenas em relação ao revisionando
Aparecido Renau
.

Assim, respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Aparecido Renau
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2°, I e IV c/c art. 71, CP), à pena definitiva de
18 anos e 6 meses
de reclusão
, em regime
fechado
.

Mais tarde, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao apelo da defesa de
Aparecido Renau
e
proveu o recurso da acusação
, para modificar o regime de cumprimento da pena, do fechado para integralmente fechado, com fundamento na Lei n°. 8.072/90 (Id.

208525657 - Pág. 33/44)
.

A condenação transitou em julgado em
13.10.2005
para a defesa e no dia
18.10.2005
para a acusação (Id. 208525657 - Pág. 46 e 208525657 - Pág. 48).

Feito esse breve relato, passo a analisar as pretensões defensivas.

O revisionando se insurge contra a dosimetria da pena:
1)
na primeira fase, almejou a neutralização da sua culpabilidade, antecedentes e consequências do crime;
2)
na segunda etapa, almejou a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6; e,
3)
na terceira fase, pleiteou a aplicação da continuidade delitiva adotando-se a fração mínima de 1/6.

Pois bem. Admite-se a revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena nas hipóteses em que as matérias arguidas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa, ou, de forma excepcional, quando evidenciada a injustiça, erro técnico ou de manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda.

É fundamental destacar que a ação em questão, cuja finalidade é a desconstituição excepcional da coisa julgada, exige a demonstração clara de que se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. É certo que, embora seja possível a revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, tal medida constitui uma exceção e só se justifica em situações de flagrante contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência incontestável dos autos. Desse modo, os fundamentos empregados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados se for previamente comprovado o cabimento do pedido revisional, uma vez que a revisão criminal não pode ser utilizada como mero instrumento para manifestar o inconformismo da parte. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relato: Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 14/04/2023).

No caso dos autos, verifica-se que a razão assiste ao revisionando apenas no que tange ao pedido para neutralização da sua culpabilidade, antecedentes e consequências do crime na primeira fase dosimétrica. Realmente, pois, o magistrado
a quo
se utilizou de fundamentos genéricos e inidôneos para exasperação da pena basilar.

Nos termos do art. 68 do CP, a pena-base do réu será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 do CP, ou seja, com observância à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Não é de hoje que os tribunais pátrios, inclusive, o STJ, entendem que, para que as circunstâncias judiciais acima mencionadas (art. 59, CP) sejam consideradas desfavoráveis ao réu, exasperando-se sua pena-base, se faz necessário que
ultrapassem a normalidade já prevista no tipo penal
. Igualmente, quanto aos antecedentes, exige-se que o delito seja anterior e que a condenação haja transitado em julgado (ainda que em data posterior ao delito em julgamento).

Em atenta análise da sentença condenatória, verifica-se que o juiz de primeiro grau deixou de observar a necessidade de se conferir motivação idônea para negativação das vetoriais acima mencionadas (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), bem como deixou de considerar a impossibilidade de se utilizar ações penais em andamento para gerar maus antecedentes.

Ele fundamentou a depreciação das vetoriais da seguinte forma:
“
Culpabilidade
– apreciando a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, evidenciam que o juízo de reprovação é prejudicial ao réu”
;
“
Antecedentes
– a relação de processos do senhor Aparecido Renau é positiva (fls. 44/45), indicando que o mesmo havia sido processado pelo crime de tráfico de entorpecente, circunstância esta ratificada pela atualização daquelas informações, o que macula a vida do denunciado, sendo, pois, uma circunstância judicial desfavorável ao pronunciado.”
; e,
“
Consequências do crime
– o simples fato de se tirar a vida de um ser humano é repugnante, quanto mais se quando atinge duas pessoas, ceifando-lhes a vida e trazendo tristeza imensurável a suas famílias”
.

CULPABILIDADE

Consoante registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” ( STJ - AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Trilhando o mesmo caminho, eis o
Enunciado nº. 12 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

No caso em foco, para além de ter se limitado a utilizar elementos próprios do conceito de crime para depreciar a culpabilidade, o magistrado sentenciante sequer
identificou elementos que extrapolem o tipo básico, a denotar
a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial em foco.

Sem muito esforço, nota-se que a negativação da
culpabilidade
está alicerçada em elementos vagos e genéricos, que a toda evidência são incapazes de demonstrar
concretamente
por quais razões é preciso censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador.

Logo, diante da
falta de fundamentação concreta e específica
capaz de justificar a valoração negativa da
culpabilidade
, a revisional deve ser
acolhida
nesse ponto para afastar o incremento.

ANTECEDENTES

Igualmente, os antecedentes foram considerados desfavoráveis mediante fundamentação inidônea. Em consulta ao SEEU (Relatório da Situação Processual Executória no PEP nº. 0002161-13.2009.8.11.0025), verifica-se que o revisionando ostenta, além desta, outras três condenações definitivas, contudo, todas elas se referem a crimes posteriores aos homicídios acerca dos quais almejou a revisão criminal.

E como é cediço,
“(...) A condenação pela prática de crime posterior ao que está em julgamento, ainda que já transitada em julgado, não autoriza a valoração negativa dos antecedentes do acusado. (...)”
(TJMG – 00816025120178130625, Relator Richardson Xavier Brant, Publicação: 10/03/2023).

Como bem destacou a PGJ, o mero fato do revisionando ter respondido ação penal não constitui motivação idônea negativar seus antecedentes.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023)

Eis o teor da Súmula nº. 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
(SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Quanto às consequências do crime, também foram consideradas negativas mediante fundamentação totalmente inidônea, pois, a conclusão de que
“
tirar a vida de um ser humano é repugnante”
e o fato do crime ter acarretado
“tristeza imensurável a suas famílias”
, são inerentes ao próprio tipo penal em questão
.

É completamente natural ao crime de homicídio a repugnância da conduta, tanto que é tipificada como crime e a pena cominada, em especial ao homicídio qualificado, como no caso, não é irrelevante. Ademais, é natural e esperado que a ausência da vítima cause tristeza à sua família, não excedendo, portanto, as consequências já previstas no tipo penal.

Nessa mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Nesse sentir, destaco jurisprudência acerca do tema:

“(...) elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)”. (N.U 1003101-26.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

Além do mais,
o fato de o crime de homicídio qualificado ter atingido duas pessoas constituiu a causa de aumento da continuidade delitiva, de modo que, esse mesmo fato não pode ser novamente considerado para qualquer agravamento da pena, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Por tais razões, a revisão criminal merece provimento nesse ponto para que as circunstâncias judiciais do revisonando sejam neutralizadas.

Por outro lado, no que se refere aos pedidos para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6; e, aplicação da continuidade delitiva adotando-se a fração mínima de 1/6 na terceira fase, melhor sorte não assiste ao revisionando.

Na segunda fase dosimétrica, ao reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do revisionando, o magistrado consignou o caráter preponderante da referida atenuante sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP) e, em razão do concurso entre atenuante e a referida agravante, reduziu a reprimenda intermediária em 2 meses.

Portanto, aqui, inexiste qualquer contrariedade à texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou mesmo a qualquer entendimento jurisprudencial. O magistrado
a quo
fundamentou adequadamente o motivo pelo qual adotou o
quantum
de 2 meses para reduzir a reprimenda.

O revisionado aduz ser imperioso aplicar-se a fração redutiva de 1/6 e, quanto a isso, apesar do atual entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJMT, de que
“o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou
a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023),
além de haver fundamentação concreta no caso em apreciação, coimo visto acima, é certo que
o entendimento acima mencionado somente passou a ser adotado pela jurisprudência muito após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em
13.10.2005
para a defesa e no dia
18.10.2005
para a acusação, de modo que, a mudança jurisprudencial não enseja a procedência da Revisão Criminal, conforme já se pronunciou o STJ.

Nesse sentido:

“(...) a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. (...)” (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

E de qualquer forma, ainda que se reconhecesse maior redução em decorrência da confissão espontânea, considerando que neutralizei as vetoriais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, o que levará à fixação da pena-base no mínimo legal, ficaria inviabilizada a aplicação de qualquer fração redutora na pena intermediária, a fim de evita sua condução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Por fim, tratando-se de homicídio qualificado contra duas vítimas, o magistrado de primeiro grau reconheceu a continuidade delitiva prevista no art. 71,
caput
, do CP e, assim, na terceira fase da dosimetria penal, aumentou a reprimenda em 1/2. No entanto, o revisionando almejou que essa fração seja reduzida, aplicando-se a mínima de 1/6. Para tanto, argumento que,
“Como inexiste no art. 71, “caput”, regra expressa para a fixação da fração dentro das margens ( até ) estabelecidas pela norma, é lógico e intuitivo que a menor fração se destina à quantidade mínima de crimes configuradora da continuidade delitiva”
e que existem jugados deste TJMT nesse sentido.

Entretanto, aqui cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, se há contrariedade da sentença primeva à texto expresso da Lei, essa contrariedade não reside na fração de aumento adotada para majoração quanto à continuidade delitiva, e sim, quanto à própria aplicação desse instituto penal.

In casu
, trata-se de dois homicídios qualificados, ou seja, dois crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que, jamais poderia ser reconhecida a continuidade delitiva comum, prevista no
caput
do art. 71 do CP, havendo a possibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do CP, que foi expressamente afastada pelo juiz singular em completa inobservância do texto legal.

A fim de evitar
reformtio in pejus
é impossível reverter esse reconhecimento equivocado do juízo
a quo
.

No que tange à fração,
a continuidade delitiva específica
ou qualificada
será sempre mais gravosa que a continuidade delitiva comum
ou simples, motivo pelo qual, é inviável utilizar os mesmos critérios de eleição da fração de aumento para ambas as situações. De fato, em se tratando de crimes de homicídio qualificado, a aplicação da fração mínima de 1/6, prevista para a continuidade delitiva comum, é inadequada. Além do mais, os critérios para adoção do
quantum
de aumento estão inseridos no âmbito do juízo discricionário do magistrado, não havendo contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos na adoção da fração de 1/2. Portanto, em sede de ação revisional, é incabível a readequação desse
quantum
de majoração.

Consigne-se aqui que, a manutenção da fração adotada não
caracteriza
reformatio in pejus
, uma vez, que
não
acarreta situação mais gravosa ao revisionando, apenas sua manutenção.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e STF:

“(...) Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu" (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

“(...)

Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa (recurso de apelação, no caso), a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. 2. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do ora agravante, alegadamente ocorrida no acórdão de apelação, em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 204981 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

DOSIMETRIA

Nos termos da fundamentação acima lançada, fixo a pena-base do revisionando no mínimo legal, em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, que foram parcialmente compensadas entre si. No entanto, apesar da confissão espontânea ser circunstância preponderante, mantenho a pena intermediária em
12 anos de reclusão
, diante da impossibilidade da sua condução aquém do mínimo legal, em observância à Súmula nº; 231 do STJ.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição, mas presenta a causa de aumento da continuidade delitiva, que incidiu em 1/2, motivo pelo qual, encontro a reprimenda definitiva de
18 anos de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
fixado na sentença primeva.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer, julgo
parcialmente procedente
a ação revisional
apenas para neutralizar a culpabilidade, antecedentes e consequências do crime,
fixando a
pena-base no mínimo legal
e redimensionando, por conseguinte, a pena definitiva do revisionando para
18 anos
de
reclusão,
em regime
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024